Tribunal: TJPA
Processo: 0060669-33.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060669-33.2015.8.14.0097

APELANTE: JOSE AUGUSTO LOPES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA AGRAVANTE. AGRAVANTE AFIRMA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO. NÃO MERECEM AGASALHO. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE CONFIGURADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO E MANTIDO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 11 de setembro de 2023 e término no dia 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém,
18
de
setembro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0060669-33.2015.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LOPES

ADVOGADO: JORGE PIMENTEL FERREIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 13044888 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de que fosse declarada a inexistência do débito, com a restituição simples do indébito, condenando a concessionária Apelada ao pagamento, a título de danos morais sofridos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID n.º 13496294), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão por entender que inexistiriam elementos que caracterizassem a responsabilidade e o nexo causal entre a conduta da agravante e os danos sofridos pela agravada.

Menciona que não há nos autos qualquer argumento ou prova que permita a condenação da concessionária agravante por dano moral, uma vez que não teria ocorrido negativação do nome do devedor e nem o desligamento da energia elétrica na UC do agravado.

Alega que a parte agravada estaria intentando com o referido pedido unicamente o enriquecimento ilícito às custas da concessionária agravante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno em apelação
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 13044888 que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de que fosse declarada a inexistência do débito, com a restituição simples do indébito, condenando a concessionária Apelada ao pagamento, a título de danos morais sofridos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em suma, em seu recurso de agravo interno, a concessionária agravante
pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão por entender que inexistiriam elementos que caracterizassem a sua responsabilidade e o nexo causal entre a conduta da agravante e os danos sofridos pela agravada por não haver nos autos qualquer argumento ou prova que permita a condenação da concessionária agravante por dano moral, uma vez que não teria ocorrido negativação do nome do devedor e nem o desligamento da energia elétrica na UC do agravado.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu parcial provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do dano moral, da responsabilidade da concessionária e do nexo causal no caso em questão, prevalecendo em sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Em vista disso, compreendo que a cobrança indevida de fatura em valor significativo a ser pago por uma pessoa física (R$ 2.245,69 – Id. 4235550 – Pág. 17) somada à ameaça de interrupção no fornecimento de serviço essencial e ao constrangimento alegadamente sofrido por parte do apelante pela exposição do seu nome perante os vizinhos e a sociedade são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pelo autor.

(...)

Nesse sentido, seguindo a orientação jurisprudencial e considerando que se trata de concessionaria de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física, visando obter, de forma indevida, o pagamento de fatura cujo valor é muito superior ao que era usualmente cobrado (Id. 4235550 – Pág. 16 e 17) e que resultou no evidente constrangimento e prejuízo causado ao consumidor, tudo isso faz crer ser justo e razoável fixar a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista ainda o caráter pedagógico da condenação, uma vez que se trata de matéria repetitiva, ou seja, a falta de comprometimento da empresa apelada para com os seus consumidores/usuários no que se refere à cobrança indevida, sendo algo que precisa ser corrigido urgentemente.

Consequentemente, julga-se improcedente o pedido do réu/reconvinte.

Ademais, afiguro igualmente presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da eventual descontinuidade do serviço essencial à garantia do mínimo existencial, que é o fornecimento de energia elétrica, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

(...)”

Agrega-se à fundamentação supra, atenta ao disposto no art. 1.021, § 3º do CPC
que, em regra, o dano moral em casos similares só resta configurado quando há o corte no fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de restrição de crédito. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a interrupção só não ocorreu porque o consumidor obteve uma tutela antecipada deferida em caráter liminar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, como bem analisado na decisão monocrática agravada, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga [função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA –
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA
. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ.
CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826- 14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 24 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2023